Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 71650665.
3. Sustenta a embargante omissão no Acórdão, com base em documento trazido aos autos por ocasião do ajuizamento dos presentes embargos de declaração.
4. Sem razão a embargante. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. Fora dessas hipóteses, somente se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. O documento de ID 69707785 foi emitido em 19/02/2025 pela PCDF, não havendo qualquer justificativa para que fosse trazido aos autos após o julgamento do Recurso Inominado de ID 69144905, ocorrido entre os dias 24 e 31/03/2025, por ocasião da 4a Sessão Ordinária Virtual.
7. Assim, se o referido documento estava à disposição antes do referido julgamento, é extemporânea a juntada por ocasião do manejo dos presentes embargos de declaração. Nesse sentido: Acórdão 1964084, 0716719-47.2024.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
8. A irresignação apresentada no presente recurso reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
9. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.